Tribunal: TJDFT
Processo: 0737862-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0737862-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M2 CONSTRUTORA VICTOR SILVA MAIA EIRELI - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS D E C I S Ã O Vistos, etc. Verifica-se dos autos que o recurso trata exclusivamente do pedido de concessão de gratuidade de justiça para pessoa jurídica. Nesse toar, atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, consoante inteligência do enunciado da Súmula do STJ n. 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Em que pese o pedido formulado, observa-se que os documentos juntados nas razões recursais estão desatualizados, de modo que concedo, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente comprove robustamente sua atual situação financeira, trazendo aos autos Balanço Patrimonial atualizado, extratos de todas as contas bancárias atualizados, dívidas existentes, juntamente com outros documentos que julgar pertinentes, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Intime-se Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator